Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-57.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante traz fundamento não apresentado nem apreciado no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento do recurso.

2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade.

3. A decisão que determinou a suspensão da execução, bem como o início do prazo prescricional, é anterior à entrada em vigor da nova redação do §4o do art. 921 do CPC, ocorrida em 27/08/2021. Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável, ao caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021.

4. Ainda que fosse hipótese da alegada incidência do prazo de 5 (cinco) anos disposto no art. 206, §5o, I, CC, a prescrição intercorrente teria se consumado; a decisão que determinou a suspensão da execução por não localização de bens penhoráveis foi proferida em 27/06/2017, prescrição intercorrente iniciada em 27/06/2018 e consumada em 27/06/2023 (pois mero requerimento de pesquisa de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional). Ora, incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito e, no caso dos autos, o apelante não se desincumbiu de tal ônus (Tema 568, STJ).

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.